Tribunal: TJPA
Processo: 0813657-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813657-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO DA SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813657-72.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS AUGUSTO CIPRIANO MANIÇOBA DE SOUZA.

PACIENTE: ADRIANO DA SILVA MOREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2009. PACIENTE FORAGIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano da Silva Moreira, acusado de homicídio (artigo 121,
caput
, do Código Penal), cuja prisão preventiva foi decretada em 23/04/2009. O paciente permanece foragido desde então, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, Estado do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0000253-27.2008.8.14.0071. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade dos motivos para a prisão, falta de fundamentação do decreto prisional e suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar a existência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva; (II) analisar a fundamentação do decreto prisional; e (III) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva não depende de contemporaneidade estrita ao momento do crime, mas sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação. No caso, a periculosidade do paciente e sua condição de foragido justificam a manutenção da medida para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 721.259/SP e AgRg no HC 783.762/SP).

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como a fuga do paciente logo após o crime e a ausência de vínculos familiares sólidos na comarca, demonstrando risco de não cumprimento da lei penal.

5.

As medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes, pois a longa permanência do paciente como foragido indica que tais medidas seriam ineficazes para garantir a ordem pública e a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com o lapso temporal entre o crime e a decretação da prisão, desde que persista a necessidade concreta de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2.

A condição de foragido do réu constitui fundamento concreto para a manutenção da prisão preventiva.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a fuga do acusado indica a necessidade de prisão para assegurar o cumprimento da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, caput; CPP, art. 312, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 721.259/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022; STJ, AgRg no HC 783.762/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 17 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Vinícius Augusto Cipriano Maniçoba de Souza, em favor do paciente ADRIANO DA SILVA MOREIRA, acusado da prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do CPB. O crime ocorreu no dia 28/06/2008, a prisão preventiva foi decretada em 23/04/2009, sendo que desde decretação da custódia até a presente data não foi cumprida, pois o mesmo se mantém foragido, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, nos autos da Ação Penal nº 0000253-27.2008.8.14.0071.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de contemporaneidade para a manutenção da segregação cautelar; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da prisão; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de contramandado de prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21502333 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 21603420 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 21919378 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta-se nos autos que, no dia 28/06/2008, por volta das 19H00, após uma partida de futebol na cidade de Brasil Novo, Estado do Pará, o paciente munido de arma de fogo, efetuou 03 (três) disparos na vítima, ceifando sua vida.

Faz parte ainda que, a testemunha Afonso Matos da Silva narra que naquela noite, logo após o delito, o coacto foi até sua casa para pedir dinheiro, ainda portando a arma do crime na mão, sujo de sangue e disse à referida testemunha que:
“fiz besteira, me dá dinheiro que preciso ir embora daqui eu quero fugir”
.

De fato, o paciente, após o crime, empreendeu fuga estando em local incerto e não sabido, até o presente momento.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

O impetrante aduz, que há falta de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva.

Tal arguição não deve ser amparada, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão
"não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado"
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5. A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que a referida decretação ocorreu no dia 23/04/2009, e o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, desde o cometimento do crime
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada no
decisum
, conforme se lê
in verbis
:

[...]A autoridade policial, ao final do relatório que encerrou o inquérito policial n. 2008.0000.28-5, representou para que fosse decretada a prisão preventiva de Adriano da Silva Moreira reputando necessária a custódia cautelar do acusado para se assegurar a aplicação da lei penal, por ele (acusado) se encontrar foragido.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente à decretação da prisão preventiva.

A prisão preventiva deve ser decretada.

Havendo denúncia recebida, indiscutível a presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, a saber: provas da existência do crime e indícios de que o acusado seja o seu autor.

No mais, necessária a prisão preventiva do acusado para se assegurar a aplicação da lei penal.

É que o acusado está em local incerto e não sabido, tendo fugido deste Município de Brasil Novo logo após o cometimento do crime.

Para além disso, o acusado possui vínculos familiares bem tênues neste Município de Brasil Novo, porquanto tem apenas um irmão que aqui reside.

Ante o exposto, objetivando assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto da prisão preventiva do acusado Adriano da Silva Siqueira.

Expeça-se mandado de prisão.

Cientifique-se o Ministério Público.

Brasil Novo-PA, 23 de abril de 2009.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, impossibilitando a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DA SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quando a prisão foi preventiva foi decretada, a magistrada inquinada coatora, observou ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, vista que a mesma é imprescindível, tendo em vista a fuga do paciente do distrito da culpa.

Outrossim, é inaplicável conceder medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, vez que o paciente tem um manado de prisão preventiva decretado em seu desfavor seu desfavor desde o dia 23/04/2009, sendo que até a presente data, 15 (quinze) anos após, o referido mandado não foi cumprido.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 17 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024